Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PROVA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O mercado de consumo - que é critério de limitação da incidência do CDC - é ambiente e as atividades relativas ao processo econômico, profissional e remunerado, de produção, distribuição e comercialização de produtos e de prestação de serviços.

2. A associação não oferece produtos ou serviços no mercado de consumo. Sua atividade é destinada a fins específicos relacionados à determinada categoria profissional, mediante livre associação dos participantes; a questão deve ser resolvida à luz das disposições do Código Civil - CC.

3. Não é possível imputar à autora – menor beneficiária de pensão por morte – o ônus de produzir prova negativa, ou seja, não é razoável exigir que comprove que não autorizou os descontos referentes à contribuição associativa. Assim, nos termos do § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil – CPC, cabia à ré demonstrar a regularidade dos descontos, mediante comprovação da autorização ou consentimento da autora. Em que pese a oportunidade dada pelo juízo para produção de provas, a associação não se desincumbiu do seu ônus.

4. Ausente a relação de consumo, afastam-se as normas do CDC referentes à cobrança indevida de consumidor inadimplente (devolução em dobro: a restituição dos valores deve se dar de forma simples.

5. Dano moral reconhecido por ofensa ao direito à integridade psíquica (dor). Em face das circunstâncias, a fixação do valor compensatório em R$ 2.500,00 é adequada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.